Tribunal: TJDFT
Processo: 0724588-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724588-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON ANTONIO DE SALGADO JUNIOR AGRAVADO: FABIO VITORIA BAIAO - ME D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por WILSON ANTÔNIO DE SALGADO JÚNIOR, contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido liminar interposto. Nesta sede recursal o recorrente entende que a verificação da natureza das benfeitorias existentes e o valor devido a ser eventualmente indenizado não são óbices à imissão de sua posse, pois a consequência jurídica da exigência de pagamento ou não de tais benfeitorias ou sua natureza já são de conhecimento nos autos do processo de no 706506-27.2020.8.07.0018. Ou seja, naquele processo será decidido sobre seu direito ou não de ser indenizado, mas não sobre a propriedade que foi por ele legitimamente adquirida. Desta forma, tendo ele a plena propriedade (aquisição e registro), bem como estando sob judice a discussão sobre a natureza e direito à indenização ou não, inexiste óbice para o que ele tome posse de seu imóvel. Não é crível lhe privar da posse de seu imóvel, adquirido de forma legítima, para fins de aguardar o direito ou não de indenização de benfeitorias do embargado (ciente de toda a situação jurídica do imóvel, e, mesmo assim, optou por permanecer e edificar). Alega que caso seja reconhecido o direito do recorrido à indenização, ele será condenado a proceder com o pagamento. Contudo, a imissão na posse, além de não afetar a discussão quanto à natureza e direito à indenização pelo embargado, o está privando de usufruir do bem adquirido de forma legítima, legal e de acordo com a legislação vigente. Ou seja, sua imissão na posse não irá alterar o direito do embargado em ser indenizado, se assim for decidido. Pugna pela reforma da decisão que indeferiu sua tutela recursal (ID 28080653). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Humberto Theodoro Junior, ao comentar as hipóteses de oposição dos embargos declaratórios, esclarece o conceito de obscuridade, com os seguintes argumentos: “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015) Portanto, o julgamento obscuro não tem clareza e, por consequência, dificulta a compreensão pelas partes acerca do que foi decidido. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Em resumo: a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Dessa forma, somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Pois bem, a parte em seus embargos não apontou quaisquer omissões, contradições ou obscuridades, razão pela qual verifica-se que o realmente deseja é a modificação da decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência, não sendo esta via recursal a adequada para modificar o conteúdo da decisão atacada. Dessa maneira, o que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não há nenhum dos vícios na decisão, posto que todas as impugnações feitas em sede de tutela de urgência foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os embargos declaratórios opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator